Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700137-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MERIDA DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIANA MÉRIDA DE SOUZA, contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0705711-27.2020, indeferiu a medida de urgência consistente na determinação de matrícula e autorização para frequência às aulas na FEPEC/ESCS, no curso de Medicina, até o julgamento de mérito da demanda. Eis o teor da decisão revista: Recebo a Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada porMARIANA MÉRIDA DE SOUZAem desfavor da ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE -ESCS, tendo por objeto a determinação de matrícula da autora na primeira turma de 2020 do curso de medicina junto à requerida. Alega a autora que se inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio, Edital no 37, de 18 de dezembro de 2019, a fim de ingressar no Curso de Graduação da ESCS - Escola Superior de Ciências da Saúde, pelo Sistema de Cotas, que reserva 40% das vagas para quem cursou todas as séries do Ensino Fundamental e Médio em escolas vinculadas à Secretaria de Educação do DF. Ressalta que a autora logrou êxito e alcançou nota satisfatória que lhe permite matricular-se no curso de medicina ministrado pela ré, porém foi surpreendida com o indeferimento de sua matrícula, sob o fundamento de que não cursou integralmente e exclusivamente os Ensinos Fundamental e Médio em Escolas Públicas do Distrito Federal, vinculadas à Estrutura Orgânica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF (Edital no 37 de 18.12.2019, item 5, subitem 5.5, alínea 5.5.3, II e III). Destaca que o fato da Requerente ter estudado somente em escolas públicas na Comarca de Itapaci e Ceres no Estado de Goiás, a impediu de efetuar sua matrícula. Aduz que na cidade de Itapaci/GO não há qualquer legislação distrital ou municipal que confira vaga de cotas aos estudantes da rede pública no curso de medicina, aliás, sequer há universidade federal de medicina, forçando os alunos a realizarem provas de vestibular nos estados vizinhos, principalmente em Brasília. Salienta que o sistema de cotas tem por objeto dar oportunidade para aqueles que são desprovidos de proveitos econômicos para darem continuidade aos seus estudos em faculdades particulares, reservando 40% do total de vagas para esta classe, e como se vê, a Autora não pertence ao grupo dos mais afortunados, dependendo exclusivamente do auxílio estatal para estudar, sempre cursando o ensino em rede pública. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível.No caso, a autora insurge-se contra o ato da requerida, o qual indeferiu a sua matrícula para ingresso na Faculdade de Ciências da Saúde do Distrito Federal (Medicina),pelo sistema de Cotas, sob o fundamento de que não cursou integralmente e exclusivamente os Ensinos Fundamental e Médio em Escolas Públicas do Distrito Federal. Os históricos escolares juntados, Id. 55595192 e 55595193, comprovam que a autora estudou o Ensino Fundamental e Médio em escolas do Estado de Goiás. Em análise sumária do caso em tela, percebe-se a tentativa da Autora em forçar, através da indevida interferência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa, interpretação extensiva da norma editalícia que prevê a reserva de vagas somente aos estudantes distritais. No caso específico, a preferência aos alunos das Escolas Primárias e Secundárias do Distrito Federal é uma Política de Estado e não pode ser alterada pelo Poder Judiciário, sem justo motivo. O Poder Judiciário somente poderia atuar corretivamente, diante de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra no presente feito. Relembre-se que o Edital se configura na norma interna do Concurso (em sentido amplo) e vincula os candidatos e a própria Administração. Assim, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no item 5, subitem 5.5, alínea 5.5.3, do Edital no 37 para a reserva de vagas pelo sistema de cotas para o curso almejado. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...] Respeitante à moldura fática, a agravante informa que: (i) é vestibulanda do curso de Medicina para graduação na Escola Superior de Ciências da Saúde/DF – ESCS, lançado pelo Edital/ESCS no 37 de 18 de dezembro de 2019, por intermédio do Sistema de Seleção Unificada – SISU, sendo disponibilizadas 80 vagas, sendo 48 vagas pelo Sistema Universal e 32 vagas pelo Sistema de Cotas; (ii) em virtude de a estudante ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escola pública, inscreveu-se no Sistema de Cotas e alcançou 12a colocação; (iii) realizou a inscrição no curso, porém, em 05.02.2020, foi indeferida a matrícula, ao fundamento de que as escolas públicas em que graduou não estão localizadas no Distrito Federal, mas em Itapaci/GO e Ceres/GO. Aduz que na cidade de Itapaci/GO não há qualquer legislação distrital ou municipal que confira vaga de cotas aos estudantes da rede pública no curso de medicina, aliás, sequer há universidade federal de medicina, forçando os alunos a realizarem provas de vestibular nos estados vizinhos, principalmente em Brasília que detém mais de uma instituição pública. Afirma que, sabendo que poderia contar com a estrutura familiar em Brasília, acabou realizando a prova do ENEM com escolha na FEPECS, por meio do SISU /ESCS, buscando o acesso a uma faculdade estadual com a consequente gratuidade no ensino, uma vez que concluiu sua formação desde sempre na rede pública em razão da ausência de condições financeiras suficientes para prover melhor qualidade no ensino em instituições privadas. Sustenta que faz jus à ação afirmativa, pena de violação dos direitos constitucionais e ao princípio da isonomia. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. A agravante requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem, por ora, seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, assim, indeferir o pedido liminar. No que concerne à probabilidade do direito, a Lei Distrital no 3.361/2004 estabelece a reserva de, no mínimo, 40% das vagas para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal (Art. 1o). Por seu turno, o Edital do processo seletivo para ingresso na ESCS, do ano letivo de 2020, determina (item 5.5.3), dentre outros requisitos, que somente poderá concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas o candidato que: II. Tenha cursado INTEGRALMENTE e EXCLUSIVAMENTE os Ensinos Fundamental e Médio em Escolas Públicas do Distrito Federal, vinculadas à Estrutura Orgânica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF (vide ANEXO III); III. Tenha históricos escolares dos ensinos fundamental e médio, expedidos pelas Escolas Públicas Vinculadas à Estrutura Orgânica da SEE/DF, sendo imprescindível que conste o nome de todas as instituições de ensino cursadas nos ensinos fundamental e médio, conforme previsto na Lei Distrital no 3.361/2004. O instrumento convocatório disciplina, ainda, que: 5.5.4. As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas, vinculadas à estrutura orgânica da SEE/DF, portanto, não são contempladas pela Lei Distrital no 3.361/2004 – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral; II. criadas ou incorporadas pelo poder público, mas mantidas ou administradas pelo setor privado; III. estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas ao poder público de outro país; IV. escolas militares estaduais, distritais ou federais; V. ou que, por qualquer outra razão, não se enquadrem na definição do item 5.5.2. [...] 12.3. O candidato terá o seu pedido de inscrição indeferido para a ação afirmativa de RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS) quando: I. for constatado que a Instituição de Ensino informada pelo candidato não compõem a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos termos definidos pelo Decreto Distrital no 25.394/2004, conforme ANEXO III; [...] V. não atender a todos os requisitos elencados no item 5.5.3 deste Edital. De plano, a agravante teria plena ciência da cláusula editalícia ao se inscrever para o certame e, ainda assim, optou pelo sistema de cotas (inclusive mediante declaração de preenchimento dos requisitos), para somente agora, após a aprovação, questionar a validade dos critérios administrativos. Não se ignora que esta 3a Turma Recursal já teria manifestado entendimento (análise de mérito) no sentido de viabilizar a matricula de candidato em específicas circunstâncias: aquele que estudou integralmente em escola pública (o ensino fundamental na Escola Municipal de Valparaíso/GO e o ensino médio no Centro de Ensino Médio do Gama/DF), numa região (entorno), onde, é comum as pessoas residirem numa localidade e estudarem noutra, à mercê das contingências de existência de vagas nos colégios, a par da procura de uma melhor qualidade de ensino (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o), a par da base de conhecimento ministrada à aprovação no vestibular (no ENEM ou no PAS ou SISU) foi dada pelo ensino médio distrital (a recorrida cursou o ensino médio no Centro de Ensino Médio 02, situado na cidade do Gama-DF) (Acórdão n. 1085869, DJe 27.03.2018) Não obstante, trata-se de situação fática diversa da narrada nos presentes autos eletrônicos, em que restou incontroverso que a agravante cursou a integralidade dos ensinos fundamental e médio em outra unidade da Federação (GOIÁS), de sorte que não evidenciada (ao menos no presente momento processual) ofensa à proporcionalidade decorrente do indeferimento da matricula, aparentemente em consonância ao edital ao qual a candidata anuiu (matrícula INDEFERIDA: Inciso II e III – item 5.5.3; Inciso IV – item do item 5.5.4; Inciso I e V do item 12.3). Ademais, a seguir o fundamento de “inexistência de universidade federal de medicina” na cidade de origem, “forçando os alunos a realizarem provas de vestibular nos estados vizinhos, principalmente em Brasília que detém mais de uma instituição pública”, estar-se-ia a romper, prematuramente, a lógica da própria norma, inclusive com o risco de se inviabilizar a ação afirmativa no âmbito distrital. No ponto, é de se destacar que, dos 32 candidatos aprovados pelo sistema de cotas para o curso de Medicina, 12 (doze) tiveram a matrícula indeferida pelos mesmos fundamentos da agravante. Trago à baile o precedente da 2a Turma Recursal do TJDT (grifo nosso): JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO SUPERIOR. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS. REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO CANDIDATO TER CURSADO INTEGRALMENTE OS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS DISTRITAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pretende o agravado o direito de realizar inscrição no vestibular para o curso de Graduação em Medicina da FEPECS, concorrendo entre as vagas destinadas ao sistema de cotas. 2. A Lei Distrital no. 3.361/2004 criou a reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. O intuito desta lei é promover a igualdade material entre alunos provenientes de escolas públicas do Distrito Federal e particulares ou públicas de outro Estado, facilitando o ingresso dos primeiros às instituições universitárias, porquanto não tiveram oportunidade de acesso ao ensino de nível supostamente mais elevado, ofertado nestas outras instituições 3. Estabelece o referido diploma legal que para concorrer pelo sistema de cotas à vaga em curso superior de faculdade pública do Distrito Federal, o candidato deve, entre outros requisitos, ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas distritais. 4. Cabe ao legislador estabelecer os critérios de acesso às políticas públicas, somente devendo haver intervenção do Poder Judiciário em casos de ilegalidade praticada pela Administração Pública, ou inconstitucionalidade da norma. Não se pode desprezar o critério objetivo, estabelecido em lei, para, em nome do princípio da razoabilidade, permitir a inscrição de vestibulando que não preenche os requisitos legais. 5. O STF tem entendido como constitucional o mecanismo de ações afirmativas ou de natureza estrutural, de modo a atingir grupos sociais determinados, de forma a garantir certas vantagens, possibilitando a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. (ADPF 186, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014). 6. Os efeitos da decisão judicial impugnada claramente prejudicam os alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, pois implicam em aumento demasiado do rol dos possíveis candidatos que venham a competir para vaga no sistema de cotas. Mantida tal decisão, os candidatos possíveis seriam todos os alunos oriundos de escolas públicas do país, o que ensejaria em um incremento, de cujo resultado potencial, poderia retirar o caráter protetivo da norma, esvaziando o seu conteúdo. Ressalta-se que em matéria de ação afirmativa a interpretação legal deve ser restritiva, de forma a não aumentar ou diminuir o alcance das hipóteses legais, salvo quando for inconstitucional. 7. Nesse sentido, conquanto haja precedente indicado na decisão agravada (Acórdão no 657128, 20100111945758APC, Relator Alfeu Machado), entendo que não se verifica inconstitucionalidade na Lei Distrital no 3.361/2004, uma vez que o estabelecimento de diferença de tratamento para alunos de escolas públicas do Distrito Federal encontra respaldo na própria Constituição Federal e decorre do princípio da busca pela igualdade material entre os concorrentes. Ausente ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado, razão pela qual restam afastados os requisitos da prova inequívoca e da fumaça do bom direito, não podendo vir a ser antecipado os efeitos da tutela pleiteada. 8. Precedente: Acórdão n. 586965, 20110020237513DVJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2012, Publicado no DJE: 21/05/2012. Pág.: 212. Partes: Nathalia Carvalho de Araújo versus Fepecs Fundação De Ensino E Pesquisa Em Ciências Da Saúde. Acórdão n. 555360, 20090111871947APC, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Julgamento: 11/11/2011, Publicado DJE: 14/12/2011, p. 160. Partes: VICTOR ALBERTO DE AVIZ NICACIO versus Fepecs Fundação De Ensino E Pesquisa Em Ciências Da Saúde) 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão do juízo de origem e negar a antecipação dos efeitos tutela nos autos principais (2016.01.1.009671-6 - 3o Juizado Especial da Fazenda Pública). 10. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 (2a Turma Recursal, Acórdão 941620) Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, por ora, o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Nesse contexto, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, indefiro a medida de urgência. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito